Tribunal: STF
Processo: ADI 7044
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em face da Lei estadual nº 12.083, de 13 de outubro de 2021, do Estado da Paraíba; do Decreto nº 56.120, de 1º de outubro de 2021, do Estado do Rio Grande do Sul; do Decreto nº 800, de 31 de maio de 2020, e as sucessivas alterações, do Estado do Pará; da Portaria nº 210-R, de 23 de outubro de 2021, que dá nova redação à Portaria nº 13-R, de 23 de janeiro de 2021, do Estado do Espírito Santo; do Decreto nº 44.442, de 23 de agosto de 2021, e as sucessivas alterações, do Estado do Amazonas; do Decreto nº 20.894, de 19 de novembro de 2021, do Estado da Bahia; do Decreto nº 49.894, de 1º de dezembro de 2021, e do Decreto nº 49.904 de 2 de dezembro de 2021, ambos do Município do Rio de Janeiro.



    As normas impugnadas veiculam a exigência da apresentação de certificado de vacinação para COVID-19 para ingresso e permanência em estabelecimentos públicos e privados.



    Diante da natureza da discussão e do lapso temporal transcorrido, determinei a intimação do requerente para informar, justificadamente, se permaneceria o interesse no julgamento desta ação, tendo sido certificada a inércia da parte diante do referido despacho (E-Doc. 87).



    É o relatório. Decido. 



 A presente ação direta de inconstitucionalidade não comporta seguimento, ante a perda superveniente de seu objeto tendo em vista o término da vigência do estado de calamidade pública nacional reconhecido pelo Congresso Nacional em virtude da Pandemia da COVID-19. Vejamos.



 A partir da descoberta da circulação do vírus em nosso território, foram adotadas importantes medidas legislativas, como, por exemplo: a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (que instituiu medidas sanitárias para enfrentamento da emergência de saúde pública), o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 (declaração do estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal), a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020 (auxílio financeiro de R$ 600,00 a pessoas que preencham os requisitos legais), a Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020 (instituição de regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações) e a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 (Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus), entre outras, em todos os níveis da federação.



 Conforme preconizado pela Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, ato do Ministro de Estado da Saúde seria o competente para fixar a duração da situação de emergência, não podendo ser superior ao declarado pela Organização Mundial de Saúde. Vejamos:



Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020



Art. 1º. [...]



§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública de que trata esta Lei.



§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial de Saúde.



 Pois bem. A Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou “Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional”, nos seguintes termos:



PORTARIA Nº 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020



Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).



O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e



Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020;



Considerando que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;



Considerando que esse evento está sendo observado em outros países do continente americano e que a investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saúde de competência da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas de gestão do SUS;



Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e também para estabelecer a estratégia de acompanhamento aos nacionais e estrangeiros que ingressarem no país e que se enquadrarem nas definições de suspeitos e confirmados para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); e



Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, resolve:



Art. 1º Declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional conforme Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011.



 Tal ato, contudo, foi expressamente revogado pela Portaria GM/MS Nº 913, de 22 de abril de 2022, a qual “Declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020”.



 Não subiste, portanto, o cenário jurídico que baseou a edição dos decretos impugnados nesta via concentrada, razão pela qual a presente ação deve ser extinta, ante a perda superveniente do seu objeto, na linha dos seguintes precedentes deste Tribunal:



DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELOS EMPREGADORES SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. LEI FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEI EXTINGUINDO A CONTRIBUIÇÃO REFERIDA. PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique no exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta a perda de objeto da ação. Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. [...]. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADI 5053 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 03-12-2020);



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, PARÁGRAFO ÚNICO; 2º, VI E XI; E 65, VI E VIII, DA LEI COMPLEMENTAR 111/2002 DO ESTADO DO MATO GROSSO. EXTENSÃO DOS PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS E DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA ÀS PROCURADORIAS DE ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃOS SUBMETIDOS AO PRINCÍPIO HIERÁRQUICO QUE INTEGRAM OS RESPECTIVOS PODERES EXECUTIVOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS INCISOS XI DO ARTIGO 2º E VI DO ARTIGO 65 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 111/2002 COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 590/2017. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. [...] 7. A revogação ou exaurimento da eficácia jurídico-normativa de dispositivo impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, máxime porque o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/12/2014. 8. In casu, a ação direta carece de objeto quanto aos incisos XI do artigo 2º e VI do artigo 65 da Lei Complementar estadual 111/2002, que sofreram alterações substanciais com o advento da Lei Complementar estadual 590/2017, razão pela qual se impõe o conhecimento, apenas, parcial. [...] (ADI 5029, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 30-04-2020);



 No mesmo sentido: ADI 4583, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 03-12-2020; ADI 282, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 28-11-2019 e ADI 2501, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 19-12-2008).



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta direta de inconstitucionalidade, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente